Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-13.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS DEPOIMENTOS. PROVA ROBUSTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SATISFAÇÃO DA PRÓPRIA LASCÍVIA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, § 1o, do Código Penal.
2. No dia 31 de janeiro de 2025, entre 13h e 14h, em Santa Maria/DF, o acusado praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com pessoa com deficiência mental.
3. A vítima, de 19 anos, foi levada a um motel pelo acusado, onde sofreu abuso sexual.
4. A sentença condenatória foi proferida com base em provas testemunhais e laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal; e (iii) avaliar a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade do crime está demonstrada por meio de auto de prisão em flagrante, comunicação de ocorrência policial, laudo preliminar e prova oral.
7. A autoria é confirmada pelos depoimentos das testemunhas e pela palavra da vítima, considerada firme e coerente.
8. A jurisprudência admite a palavra da vítima como prova suficiente em crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos.
9. A tese de desclassificação para o crime de importunação sexual não encontra respaldo, pois a conduta do réu configura estupro de vulnerável, diante da comprovação do dolo voltado para a satisfação da própria lascívia.
10. A dosimetria da pena deve ser corrigida para fixar a pena definitiva em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, considerando a primariedade e os bons antecedentes do réu, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por estupro de vulnerável. A desclassificação para o delito de importunação sexual é inviável quando configurada a prática de ato libidinoso com pessoa com deficiência mental."